Tribunal: TJDFT
Processo: 0725464-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE VPNI. CÁLCULOS DO EXEQUENTE. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença oriundo da sentença coletiva n. 0011249-34.2014.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, que condenou o Distrito Federal a incorporar os quintos/décimos dos aposentados em paridade aos servidores ativos.
2. Após o cumprimento da obrigação de fazer, que ensejou a incorporação de VPNI de R$ 776,83 no contracheque da agravada, a credora iniciou o cumprimento de sentença da obrigação de pagar.
2.1. Não se sustenta o alegado excesso de execução pelo recebimento de valores indevidos referentes a cargo comissionado, porquanto os cálculos homologados aplicaram valores anunciados pelo próprio Distrito Federal nas três oportunidades em que foi intimado a cumprir a obrigação de fazer, consubstanciada na incorporação dos quintos/décimos na remuneração da agravada.
3. Escorreito o cálculo homologado pelo juízo a quo com atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09/12/2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.